Tribunal: CARF
Processo: 14090.720531/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 18/10/2012 a 14/06/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720531/2017-11
ACÓRDÃO
3002-003.936 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 18/10/2012 a 14/06/2017
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.936 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720531/2017-11
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para a cobrança de multa isolada de
50% sobre o valor de débitos objeto de declarações de compensação não homologadas objeto de
análise no âmbito do Processo Administrativo no 10183.910751/2016-64. Referida penalidade foi
cobrada com fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela MP
656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015.
Cientificada, a recorrente apresentou impugnação (fls. 443/464), que a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (DRJ) julgou procedente em parte, mantendo em parte
o crédito tributário, proferindo o Acórdão no 104-009.731 – 2a TURMA/DRJ04, em 28 de setembro
de 2022 (fls. 522/535), com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 18/10/2012 a 14/06/2017
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa isolada
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de Declaração de
Compensação (DCOMP) não homologada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 18/10/2012 a 14/06/2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões deste Colegiado.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses
doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, normas
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.936 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720531/2017-11
3
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora, salvo as hipóteses
expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do julgamento em 29/11/2022, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 16/12/2022, alegando em síntese que a aplicação da multa pela mera não
homologação de seu pedido configura-se medida flagrantemente desproporcional e, sobretudo,
inconstitucional, na medida em que fere preceitos fundamentais, como o direito de petição aos
poderes públicos (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF),
vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, CF), Princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade.
Argumenta que o resultado de tamanha desproporcionalidade traduz-se em
verdadeira sanção política, como meio de desencorajar os contribuintes a pleitearem seus direitos
a restituição, o que há muito é vigorosamente repelida pelo Poder Judiciário, sendo, inclusive,
objeto de várias súmulas do Supremo Tribunal Federal.
Por assim ser, tratando-se os PER/DCOMPs objeto da questão ora rebatida livre
manifestação em exercício regular do direito do contribuinte, isto é, conduta plenamente lícita,
pautada nos estritos termos constantes da legislação, não há que se dizer em aplicação de multa.
Assim, requer seja reforma a decisão proferida em primeira instância de julgamento
a fim de que seja determinado o imediato afastamento da multa aplicada no presente caso, sob
pena de manifesta ofensa aos direitos constitucionais dos contribuintes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.936 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720531/2017-11
4
3. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 574
DF CARF MF
Original